Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703633-49.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEUSA SOUSA MARTINS DA COSTA DESPACHO DEUSA SOUSA MARTINS DA COSTA vem aos autos, por meio da petição de ID 70938806, requerer “a reconsideração da decisão de ID 70699957, aplicando-se o art. 1.041, I, CPC, diante da coincidência das decisões proferidas no Tema 1234 STF e acórdão ID 68517239”. Nada a prover. Isso porque a decisão de ID 70699957 cuidou apenas de aplicar a sistemática da repercussão geral, nos moldes disciplinados pelo Código de Processo Civil. Com efeito, uma vez publicado o acórdão paradigma do Tema 1.234 pela Corte Suprema, foi determinado o retorno do feito ao órgão colegiado para que fossem analisadas todas as diretrizes traçadas no RE 1.366.243, porquanto vislumbrada suposta divergência entre o acórdão objurgado e a tese consolidada pelo STF. Ato contínuo, os autos retornaram conclusos e, verificada a ausência do exame de itens dos acordos contidos no leading case, e excluídos dos efeitos da modulação, determinou-se o encaminhamento do recurso extremo ao Supremo Tribunal Federal, com esteio no artigo 1.041 do CPC. Exaurida, portanto, a competência desta Presidência diante da aplicação do iter que compõe o regime dos precedentes e da manutenção do acórdão divergente pela turma julgadora. À Secretaria para que dê imediato cumprimento à decisão de ID 70699957. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010